Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-46.2024.8.11.0095
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS RÉUS. PRELIMINARES. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO. REJEIÇÃO. MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO, PELOS TRIBUNAIS, DE VARAS COM COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA DE ABRANGÊNCIA REGIONAL. ARQUIÇÃO OPORTUNA DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ. IRRELEVÂNCIA. JUÍZO COMPETENTE PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO CASO. ILICITUDE DAS PROVAS POR DECORREREM DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000008-46.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS ANTUNES MACHADO - CPF: 062.184.171-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ROSÁRIO DA LUZ (APELANTE), JONAS EQUICI DE ARRUDA - CPF: 717.253.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 052.674.811-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DA SILVA XAVIER - CPF: 046.708.021-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 048.405.971-89 (APELANTE), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS ANTUNES MACHADO - CPF: 062.184.171-40 (APELANTE), MARCIANO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 384.064.621-91 (ADVOGADO), NELSON DIAS DOS SANTOS - CPF: 935.955.141-49 (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), WALISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 098.843.051-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS RÉUS. PRELIMINARES. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO. REJEIÇÃO. MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO, PELOS TRIBUNAIS, DE VARAS COM COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA DE ABRANGÊNCIA REGIONAL. ARQUIÇÃO OPORTUNA DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ. IRRELEVÂNCIA. JUÍZO COMPETENTE PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO CASO. ILICITUDE DAS PROVAS POR DECORREREM DE DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO SABIDAMENTE INCOMPETENTE. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA “TEORIA DO JUÍZO APARENTE”. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA ANTES DE SURGIREM INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS APÓS A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO ESPECIALIZADO DA COMARCA DA CAPITAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRECLUSÃO. PREJUÍZO, OUTROSSIM, NÃO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESPALDO ARGUMENTATIVO PARA TAL TESE. DILIGÊNCIA DECORRENTE DE MANDADO VÁLIDA E FUNDAMENTADAMENTE EXPEDIDO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHOS CELULARES, APREENSÃO DE DROGAS E DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS QUE ATUARAM NAS APURAÇÕES. VERSÕES DOS ACUSADOS ISOLADAS E INVEROSSÍMEIS. DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES EVIDENCIADA. PEDIDO DE UM DOS APELANTES DE RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PEDIDOS DE OUTRO RECORRENTE DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES E DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSES PONTOS. RÉU QUE NÃO TEVE SEUS ANTECEDENTES CONSIDERADOS E QUE NÃO FOI CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA SUPERIOR A 4 ANOS. ACUSADO REINCIDENTE. RECURSOS DE LUCAS, DIEGO E WALISON DESPROVIDOS. RECURSO DE NELSON PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelos réus contra sentença que condenou os quatro pelo delito de organização criminosa, tipificado no artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, e dois deles também pelo crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

2. Em recurso conjunto, Lucas Rosário da Luz e Walison Araújo da Silva suscitam, preliminarmente, 1) a ilegalidade da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno no que conferiu ao juízo
a quo
“
jurisdição em todo o Estado
”; 2) a relatividade da competência do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para o processo e julgamento da matéria, a ensejar, segundo os apelantes, a necessidade de devolução dos autos à Comarca de Paranaíta, perante a qual o feito tramitou inicialmente; e 3) a “
nulidade das provas por decisão de juízo sabidamente incompetente
”; no mérito, pleiteiam as suas absolvições quanto ao delito de organização criminosa, bem como a desclassificação do crime de tráfico de drogas imputado a Walison para o de posse de drogas para consumo pessoal, capitulado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

3. Diego de Oliveira Campos suscita, em caráter preliminar, 1) a nulidade das provas em decorrência da quebra da cadeia de custódia; e 2) a ilegalidade da busca domiciliar realizada em sua residência e a consequente ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir dessa diligência; no mérito, requer a sua absolvição em relação a ambos os delitos pelos quais foi condenado, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, ou ainda, o redimensionamento da pena para 10 anos e 7 meses de reclusão, retificando-se erro material da sentença.

4. Finalmente, Nelson Dias dos Santos almeja a sua absolvição quanto ao delito de organização criminosa, ou, em viés subsidiário, o afastamento da valoração desfavorável de seus antecedentes (que não lhe foram desfavoravelmente valorados), bem como o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas (referente a crime pelo qual não foi condenado) e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há 11 questões em discussão: (i) saber se é ilegal a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno, no que conferiu ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá competência de abrangência estadual para o processo e julgamento do delito de organização criminosa; (ii) saber se a alegação da suposta incompetência do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá na primeira oportunidade que a defesa teve para se manifestar nos autos possui alguma relevância; (iii) saber se são ilícitos os elementos probatórios decorrentes de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta no início da persecução penal, já que a competência seria do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá; (iv) saber se houve quebra da cadeia de custódia em relação aos dados extraídos do aparelho celular de um dos acusados; (v) saber se a busca e apreensão domiciliar foi ilegal; (vi) saber se há prova suficiente para a condenação dos réus pelo delito de organização criminosa; (vii) saber se há prova suficiente para a condenação de Diego e Walison pelo crime de tráfico de drogas, ou se, na realidade, eles teriam apenas praticado o delito de posse de drogas para consumo pessoal; (viii) saber se há erro material na dosimetria da pena de Diego; (ix) saber se deve ser afastada a valoração desfavorável dos antecedentes de Nelson; (x) saber se deve ser reconhecida a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas em benefício de Nelson; e (xi) saber se é possível fixar o regime inicial semiaberto para o acusado Nelson.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 96, I, alínea “a”, da Constituição da República confere aos tribunais competência para dispor “
sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais
”. Assim, é válida a criação de vara com competência de abrangência estadual ou regional para o processo e julgamento de determinada matéria.

5. O fato de a defesa ter arguido a incompetência do juízo na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos é irrelevante, dado que o juízo em questão era, de fato, competente para o processo e julgamento da matéria.

6. A decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta no início da persecução penal, determinando diligências probatórias, não é eivada de nulidade, na medida em que somente se descortinou o delito de organização criminosa posteriormente, o que ocasionou o declínio da competência para o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que ratificou os atos decisórios até então praticados. Aplica-se, em relação à questão, a assim chamada “teoria do juízo aparente”.

7. A arguição de quebra da cadeia de custódia está preclusa, dado que a parte interessada não alegou tal matéria na resposta à acusação, que seria o momento oportuno. Além disso, não ficou demonstrada a irregularidade, tampouco prejuízo.

8. A alegação de ilegalidade da busca e apreensão domiciliar não é respaldada por argumentos concretos. Não fosse o bastante, verifica-se que a diligência decorreu de mandado válida e fundamentadamente expedido pela autoridade judiciária.

9. O robusto acervo probatório, consubstanciado em relatórios de interceptação telefônica e de extração de dados de aparelhos celulares, além de depoimentos prestados em juízo pela delegada de polícia e por investigadores que atuaram nas apurações, é apto a respaldar a condenação dos acusados pelo delito de organização criminosa, uma vez que ficou demonstrado que eles integravam a facção autointitulada “Comando Vermelho” e se valiam de codinomes e linguagem codificada para tratar de assuntos relacionados às atividades ilícitas de tal agremiação.

10. Não há que se falar em absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas, tampouco em desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, em relação aos acusados Diego e Walison, pois, apesar de pequena a quantidade de substâncias entorpecentes encontradas com eles, os diálogos interceptados e extraídos dos aparelhos celulares, bem como o contexto de organização criminosa dedicada ao narcotráfico, evidenciam que tais produtos eram destinados à comercialização.

11. Não houve erro material na dosimetria da pena de Diego. Com efeito, constata-se que a pena total imposta ao acusado é justamente a soma exata das reprimendas pelos delitos de organização criminosa e tráfico de drogas, por força do concurso material de infrações.

12. O réu Nelson não teve seus antecedentes considerados na dosimetria da pena, tampouco foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, daí por que não há interesse recursal no que diz respeito aos pedidos de afastamento da valoração desfavorável dos antecedentes e de reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

13. A pena privativa de liberdade imposta ao acusado Nelson foi superior a 4 anos e ele é reincidente, circunstâncias que impossibilitam a fixação de regime inicial diverso do fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESES

14. Recursos de Lucas Rosário da Luz, Diego de Oliveira Campos e Walison Araújo da Silva desprovidos. Recurso de Nelson Dias dos Santos conhecido em parte, e, nessa extensão, desprovido.

Teses de julgamento:
“1. É válida a criação, pelo Tribunal, de vara com competência de abrangência estadual ou regional para o processo e julgamento de determinada matéria. 2. Não é nula a decisão proferida por juízo incompetente se a causa da incompetência somente se fez conhecida de forma superveniente. 3. Nulidades devem ser oportunamente arguidas pela parte interessada, sob pena de preclusão. 4. A declaração de nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração do efetivo prejuízo. 5. Relatórios técnicos de interceptação telefônica e de análise de dados extraídos de aparelhos celulares, bem como depoimentos prestados sob o crivo do contraditório por agentes policiais que atuaram nas investigações, constituem elementos probatórios robustos e aptos a sustentarem a condenação do acusado pelo delito de organização criminosa. 6. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, tampouco em desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, quando as particularidades do caso evidenciam que a substância entorpecente apreendida, apesar de pequena em quantidade, destinava-se à disseminação ilícita. 7. Não se conhece do recurso no tocante a pedidos já atendidos na própria sentença impugnada. 8. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e sendo reincidente o réu, impõe-se a fixação do regime inicial fechado”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.850/2013, art. 2º,
caput
; Lei n. 11.343/2006, arts. 28,
caput
, e 33,
caput
; Resoluções n. 11/2017-TP, 2/2023-OE e 14/2023-OE; CF/88, art. 96, I, “a”; CPP, arts. 155,
caput
, e 563.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 1002175-06.2020.8.11.0021, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 5/3/2025; TJMT, Apelação n. 1015228-54.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 25/2/2025; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1026372-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15/10/2024; TJMT, Apelação n. 0038160-29.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 18/12/2019; TJMT, Apelação n. 0003494-48.2019.8.11.0025, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 22/9/2021; STF,
Habeas Corpus
n. 120.027/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Min. Edson Fachin, j. 24/11/2015; STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 154.203/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20/3/2023; STJ, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo no Recurso Especial n. 2.708.653/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27/11/2024; STJ,
Habeas Corpus
n. 408.756/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15/2/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por Lucas Rosário da Luz, Diego de Oliveira Campos, Nelson Dias dos Santos e Walison Araújo da Silva contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000008-46.2024.8.11.0095 pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o primeiro à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de organização criminosa, tipificado no artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013; o segundo, à pena de 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 518 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de organização criminosa e tráfico de drogas, tipificados no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; o terceiro, à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa no valor unitário mínimo, pelo delito de organização criminosa, tipificado no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013; e o quarto, à pena de 9 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 513 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de organização criminosa e tráfico de drogas, tipificados no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em recurso conjunto, Lucas e Walison suscitam, preliminarmente, 1) a ilegalidade da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno no que conferiu ao juízo
a quo
“
jurisdição em todo o Estado
”; 2) a arguição oportuna da incompetência do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para o processo e julgamento da matéria, a ensejar, segundo os apelantes, a necessidade de devolução dos autos à Comarca de Paranaíta, perante a qual o feito tramitou inicialmente; e 3) a “
nulidade das provas por decisão de juízo sabidamente incompetente
”; no mérito, pleiteiam as suas absolvições quanto ao delito de organização criminosa, bem como a desclassificação do crime de tráfico de drogas imputado a Walison para o de posse de drogas para consumo pessoal, capitulado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Id. n. 256903116).

Por sua vez, Diego suscita, em caráter preliminar, 1) a nulidade das provas em decorrência da quebra da cadeia de custódia; e 2) a ilegalidade da busca domiciliar realizada em sua residência e a consequente ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir dessa diligência; no mérito, requer a sua absolvição em relação a ambos os delitos pelos quais foi condenado, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, ou ainda, o redimensionamento da pena para 10 anos e 7 meses de reclusão, retificando-se erro material da sentença (Id. n. 256903132).

Finalmente, Nelson almeja a sua absolvição quanto ao delito de organização criminosa, ou, em viés subsidiário, o afastamento da valoração desfavorável de seus antecedentes (que não lhe foram desfavoravelmente valorados), bem como o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas (referente a crime pelo qual não foi condenado) e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade (Id. n. 256903127).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos apelos (Ids. n. 256903143, 256903144 e 256903145).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (Id. n. 261109171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço das apelações, exceto no que diz respeito aos pedidos de Nelson Dias dos Santos de afastamento da valoração desfavorável de seus antecedentes, pois não lhe foram desfavoravelmente valorados, e de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que esta diz respeito ao crime de tráfico de drogas, pelo qual ele não foi condenado, inexistindo interesse recursal nesses dois pontos.

Como relatado, Lucas Rosário da Luz foi condenado à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de organização criminosa, tipificado no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013; Diego de Oliveira Campos, à pena de 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 518 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de organização criminosa e tráfico de drogas, tipificados no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; Nelson, à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa no valor unitário mínimo, pelo delito de organização criminosa, tipificado no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013; e Walison Araújo da Silva, à pena de 9 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 513 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de organização criminosa e tráfico de drogas, tipificados no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em recurso conjunto, Lucas e Walison suscitam, preliminarmente, 1) a ilegalidade da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno no que conferiu ao juízo
a quo
“
jurisdição em todo o Estado
”; 2) a arguição oportuna da incompetência do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para o processo e julgamento da matéria, a ensejar, segundo os apelantes, a necessidade de devolução dos autos à Comarca de Paranaíta, perante a qual o feito tramitou inicialmente; e 3) a “
nulidade das provas por decisão de juízo sabidamente incompetente
”. Por sua vez, Diego suscita, em caráter preliminar, 1) a nulidade das provas em decorrência da quebra da cadeia de custódia; e 2) a ilegalidade da busca domiciliar realizada em sua residência e a consequente ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir dessa diligência.

Passo à análise de cada preliminar arguida pelos recorrentes.

I – Das preliminares

I.I – Da aventada ilegalidade da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno no que conferiu ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá “
jurisdição em todo o Estado
”

Primeiramente, é necessário esclarecer que o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá não mais é dotado de competência de abrangência estadual para processar e julgar infrações penais tipificadas na Lei n. 12.850/2013, uma vez que as Resoluções n. 2/2023 e 14/2023 do Órgão Especial conferiram aos Juízos da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres e da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop competência para processar e julgar tais infrações penais quando praticadas, respectivamente, nas comarcas dos Polos II (e na de Poconé) e III.

Assim, atualmente, compete ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá o processo e julgamento das infrações penais capituladas na Lei n. 12.850/2013 quando praticadas nas comarcas dos Polos I (excetuada a de Poconé), IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI.

De qualquer modo, a tese suscitada pelos apelantes não é nova, e tem sido reiteradamente rechaçada por esta Corte Estadual, com supedâneo no art. 96, I, alínea “a”, da Constituição da República, que confere aos tribunais competência para dispor “
sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais
”. Veja-se:

“É válida a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno que confere ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual, pois os Tribunais locais possuem autorização para procederem à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria” (TJMT, Apelação n. 1002175-06.2020.8.11.0021, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 5 de março de 2025; data da publicação: 14 de março de 2025).

“A Resolução nº 11/2017 do TJMT foi editada em conformidade com o artigo 96, I, ‘a’, da Constituição Federal, o qual confere aos Tribunais competência para organizar sua estrutura jurisdicional. A especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá justifica-se pela complexidade das ações envolvendo organizações criminosas, promovendo maior eficiência jurisdicional” (TJMT, Apelação n. 1015228-54.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 25 de fevereiro de 2025; data da publicação: 28 de fevereiro de 2025).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da legalidade do ato normativo em questão. Confira-se:

“No caso concreto, são apurados delitos de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça é autorizado pelo art. 96, inc. I, ‘a’, da Constituição Federal e, pelo art. 74 do Código de Processo Penal - CPP, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 154.203/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 20 de março de 2023; data da publicação: 24 de março de 2023).

Portanto, sem delongas, rejeito a preliminar.

I.II – Da arguição oportuna da suposta incompetência do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para o processo e julgamento da matéria

Nesse ponto, alega-se apenas que a suposta incompetência do juízo
a quo
foi arguida pela defesa na primeira oportunidade que esta teve para se manifestar no processo, ou seja, que a parte interessada teria se desincumbido de seu ônus de suscitar oportunamente tal incompetência, dada a natureza relativa de referido vício.

Contudo, a circunstância de a questão ter sido veiculada pela defesa na resposta à acusação é irrelevante, pois, como visto, o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá é competente para o processo e julgamento das infrações penais tipificadas na Lei n. 12.850/2013 quando praticadas, entre outras, nas comarcas do Polo IV, que é o caso da Comarca de Paranaíta, onde teriam se dado os fatos narrados na denúncia.

Logo, rejeito a preliminar.

I.III – Da ilicitude das provas por supostamente decorrerem de decisão proferida por juízo sabidamente incompetente

Nesse tópico, afirma-se que, se a competência para o processo e julgamento da matéria era do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, é nula a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que autorizou buscas e apreensões domiciliares, interceptações telefônicas, telemáticas e informáticas e a quebra de sigilo de dados telefônicos (Id. n. 256902664, pp. 6-12) antes de remeter os autos ao juízo especializado da Comarca da Capital.

Isso porque não se aplicaria ao caso a “teoria do juízo aparente” – compreendida como a inviabilidade de declaração de nulidade na hipótese em que a incompetência somente venha a ser reconhecida por motivo superveniente ou desconhecido à época da prolação da decisão pelo juízo incompetente –, uma vez que, segundo a defesa, já se tinha a pretensão de apurar o delito de organização criminosa, de modo que a incompetência do Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta e a competência do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá eram manifestas desde o início da persecução penal.

A respeito do tema, este Tribunal, alinhado à jurisprudência das Cortes Superiores, já se posicionou da seguinte forma:

“Se a incompetência, ainda que relativa, é facilmente detectável de plano e arguida oportunamente pela parte interessada, não há falar em aplicação da assim chamada “teoria do juízo aparente”, impondo-se, inclusive, a anulação dos atos decisórios praticados pelo juízo manifestamente incompetente” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1026372-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de outubro de 2024; data da publicação: 18 de outubro de 2024).

Ocorre que, no caso dos autos, diversamente do que sustentado pela defesa, não havia, a princípio, indicativos da prática de delito de competência do juízo especializado da Comarca da Capital, o que somente se descortinou com o desenrolar das investigações.

Não se verifica, na representação policial pela autorização de mencionadas medidas, tampouco na decisão propriamente dita, qualquer referência a “organização criminosa”, “facção criminosa” ou expressão análoga, ou qualquer alusão ao grupo autointitulado “Comando Vermelho”. Com efeito, depreende-se de referida representação que era apurado, até então, apenas o delito de tráfico de drogas supostamente perpetrado por Cleiton Bezerra de Campos e Marcos Vinícius Antunes Machado, ressalvando-se a possibilidade de caracterização do crime de associação para o tráfico caso se confirmasse a participação de Francisco da Silva Santos nos fatos (Id. n. 108893815 dos autos do Pedido de Busca e Apreensão n. 1000085-89.2023.8.11.0095).

Tão logo o inquérito policial se encerrou com a elaboração do devido relatório e indiciamento dos investigados pelo crime tipificado no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 (Id. n. 256902803), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifestou pelo declínio de competência para o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Id. n. 256902808). O Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, prontamente, endossou o parecer ministerial, determinando a remessa dos autos ao juízo especializado da Comarca da Capital (Id. n. 256902809).

Em seguida, o
parquet
ofereceu a peça acusatória, que foi recebida em 28 de fevereiro de 2024 pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Id. n. 256902839), o qual, em 16 de junho do mesmo ano, ao analisar a tese ora discutida, arguida na resposta à acusação apresentada pela defesa de Lucas e Walison (Id. n. 256902903), consignou a ratificação dos atos decisórios praticados pelo juízo original (Id. n. 256902982).

Nesse contexto, aplica-se, sim, ao caso dos autos, a “teoria do juízo aparente”, na linha do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial” (STF,
Habeas Corpus
n. 120.027/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Min. Edson Fachin, Primeira Turma; data do julgamento: 24 de novembro de 2015; data da publicação: 18 de fevereiro de 2016).

Por tais razões, rejeito também esta preliminar.

I.IV – Da aventada quebra da cadeia de custódia

Aqui se argumenta, em linhas gerais, que:

1) os dois autos circunstanciados de busca e apreensão lavrados por ocasião do cumprimento de diligência realizada na residência de Diego (Ids. n. 256902727, p. 7, e Id. n. 256902730, p. 5) “
apresentam omissões graves, como a falta de discriminação dos itens apreendidos e a ausência do endereço exato, além de divergências nos objetos apreendidos
”;

2) o auto de apreensão elaborado na unidade policial (Id. n. 256901221) registra a apreensão de quatro aparelhos celulares, ao passo que os autos circunstanciados indicam a apresentação de seis dispositivos, “
gerando dúvida sobre quantos dispositivos foram efetivamente apreendidos
”;

3) o Magistrado sentenciante afirma que tanto os autos circunstanciados de busca e apreensão quanto o termo de exibição e apreensão listam cinco aparelhos celulares, o que, segundo a defesa, não está correto;

4) o Relatório Técnico n. 2024.13.65393 (Id. n. 256903075) informa que os dados extraídos dos aparelhos celulares constam do Laudo Pericial n. 214.2.16.9067.2024.183243-A01, contudo, referido laudo não foi juntado aos autos; e que

5) há referência a um relatório técnico sobre o celular de Diego, sem que o correspondente laudo pericial tenha sido juntado aos autos.

Segundo a defesa de Diego, tais ocorrências caracterizam quebra da cadeia de custódia, a ensejar a nulidade dos elementos probatórios correlatos e o seu desentranhamento dos autos.

A questão, porém, está atingida pela preclusão, dado que a defesa não se insurgiu a esse respeito na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, qual seja, a resposta à acusação (Id. n. 256902849), deixando para o fazer a partir de suas alegações finais.

Está-se, portanto, diante de alegação de “nulidades de algibeira”, ou seja, aquelas que a parte interessada deixa de arguir imediatamente para o fazer no momento processual que lhe parece mais conveniente ou proveitoso. Cuida-se de estratégia processual tumultuária e, evidentemente, inadmitida em nosso sistema jurídico.

Confira-se, a esse respeito, a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A alegação de nulidade de algibeira não é tolerada pelo ordenamento jurídico, devendo ser arguida imediatamente após a ciência do vício” (STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.519.923/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 11 de dezembro de 2024; data da publicação: 16 de dezembro de 2024).

Além disso, as ilegalidades apontadas pela defesa nem sequer ficaram demonstradas.

O juízo
a quo
enfrentou a questão nos seguintes termos:

“Alega a defesa de DIEGO OLIVEIRA DE CAMPOS que a ausência de preenchimento integral do auto circunstanciado de apreensão e a divergência dos objetos listados neste e no auto de apreensão lavrado em Delegacia ensejam a nulidade das provas, bem como que houve quebra da cadeia de custódia na extração de dados dos aparelhos apreendidos.

Pois bem. Inicialmente, não se verifica divergências entre o número de celulares apreendidos em posse do réu listados no auto circunstanciado de apreensão e no auto de apreensão policial, uma vez que ambos listam 05 (cinco) aparelhos celulares, quais sejam: Iphone de cor branca, Samsung de cor grafite, Redmi de cor azul e Samsung de cor branca (Ids. 137917258, 137917261 e 137917717):

[...]

Outrossim, no que tange à nulidade decorrente da ausência de preenchimento integral do auto circunstanciado, o art. 245, § 7º, do Código de Processo Penal determina que, uma vez cumprida a determinação judicial de busca e apreensão, os seus executores deverão lavrar auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais.

Como se verifica da imagem acima colacionada, o policial civil responsável pelo cumprimento da ordem lavrou o termo circunstanciado da diligência de acordo com as formalidades legais, indicando os objetos apreendidos e colhendo, como testemunhas, a assinatura do próprio investigado, ora réu, DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS e sua esposa PATRÍCIA DA SILVA XAVIER.

Não bastasse, a diligência policial foi respaldada por ordem judicial de busca e apreensão, cuja autorização indicou expressamente o endereço a ser cumprida, de modo que a omissão no preenchimento do aludido auto não constitui nulidade processual, mas mera irregularidade administrativa.

Ademais, após a condução do investigado à delegacia, a autoridade policial efetuou a respectiva lavratura de auto de prisão em flagrante delito (Id. 137917254), boletim de ocorrência (Id. 137917255) contendo a descrição detalhada dos fatos e auto de apreensão (Id. 137917258).

Além disso, a apreensão policial, levada a efeito no bojo de regular investigação criminal acerca de crimes permanentes, consubstanciada em inquérito policial, ainda que precedida de busca, não necessita, de modo algum, ostentar o aparato do procedimento autônomo de busca e apreensão e prescinde, inclusive, de testemunhas, uma vez que este tem outra índole e objetivo processualmente diversos daquela diligência inquisitorial.

[...]

Constatada a legalidade da apreensão dos objetos localizados em posse do réu, passo à análise da alegada quebra de cadeia de custódia.

Apesar das alegações defensivas, não foram apontados elementos que indiquem a falta de preservação e confiabilidade dos atos que compõem a cadeia de custódia, desde a posse, movimentação, localização e armazenamento do material apreendido.

Isso porque, não foi demonstrada a inobservância dos procedimentos metodológicos adequados para garantir a integridade e idoneidade dos dados digitais, isto é, não foi apontado, concretamente, que a forma utilizada pelos policiais para extraírem os dados dos aparelhos celulares apreendidos tenham comprometido a fidedignidade das informações colhidas, cuidando-se de meras conjecturas.

Nesse enquadramento fático, não aportou aos autos indicativos de que houve adulteração da prova a ponto de invalidá-la, pelo que não há falar em quebra da cadeia de custódia.

Posto isto, ainda que se possa falar em irregularidade na forma de extração dos dados celulares, aludidas desconformidades não comprometeram a higidez da prova colhida, dada a segurança fornecida pelo próprio aplicativo de trocas de mensagens, descartando-se quaisquer alterações no seu conteúdo.

Outrossim, quanto a ausência de exame pericial dos aparelhos celulares réu, não há falar em nulidade, uma vez que o acesso aos dados contidos nos referidos dispositivos foi precedido de autorização judicial, de modo que o fato do relatório técnico ter sido elaborado por investigadores de polícia, e não por perito oficial, não implica a invalidade desse elemento probatório, ‘porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em aparelhos celulares não exige especial perícia técnica’ (TJ-MT - APR: 10149701020228110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2023).

Assim, a despeito da alegada ausência de elementos acerca da conservação dos dados celulares e da forma manual de extração de dados levada a efeito pelos investigadores, não foi minimamente demonstrada qualquer violação dos aparelhos celulares e dos dados extraído a impactar na higidez da prova colhida, não havendo quebra de cadeia de custódia.

Logo, diante da ausência de demonstração concreta, baseada em elementos técnicos, hábeis a indicar uma suposta violação ou irregularidade no acesso e verificação dos celulares, rejeito a preliminar arguida.

[...]

Registre-se, ainda, que o acesso à íntegra das extrações é franqueado às partes, cujo material está disponibilizado nos autos (Id. 142798440), de modo a permitir a conferência dos prints e transcrições contidos nos documentos juntados pela autoridade policial, os quais não foram confrontados, não se verificando, assim, prejuízo ou cerceamento de defesa.

Por fim, conquanto a defesa afirme a ausência de acesso ao Laudo Pericial n. 214.2.16.9067.2024.183243-A01, o relatório de análise deste foi acostado aos autos em 26/06/2024 – antes da audiência de instrução e julgamento – e, apesar de ciente da existência do aludido laudo, a parte nada requereu a respeito na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

Assim, ‘o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura’ (STJ - AgRg no HC: 710305 PB 2021/0386768-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). Ressalta-se, ainda, que, conforme entendimento jurisprudencial, essa atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.

Logo, não há se falar em nulidade quando apenas posteriormente a defesa do réu arguiu a nulidade com base em fato alcançado pela preclusão consumativa, pois, ao final da audiência de instrução, não se manifestou acerca da realização desta diligência apesar da oportunidade” (Id. n. 256903096, pp. 11-19;
sic
).

Como bem pontuado pela defesa de Diego, o Magistrado sentenciante incorreu em equívoco no que concerne ao confronto do número de aparelhos celulares mencionados nos autos circunstanciados de busca e apreensão (Id. 256902727, p. 7, e Id. n. 256902730, p. 5) e no Auto de Apreensão n. 2023.16.505185 (Id. n. 256901221). Embora Sua Excelência tenha consignado que “
ambos listam 05 (cinco) aparelhos celulares
”, no mesmo parágrafo, o eminente julgador menciona apenas quatro, “
quais sejam: Iphone de cor branca, Samsung de cor grafite, Redmi de cor azul e Samsung de cor branca
” (
sic
).

É incontornável a divergência entre o número de dispositivos indicados nos dois autos circunstanciados de busca e apreensão – quatro em um, e um no outro, para um total de cinco – e no Auto de Apreensão n. 2023.16.505185 – apenas quatro.

Ocorre que essa discrepância, por si só, não demonstra a caracterização de nulidade.

Com efeito, constam do Auto de Apreensão n. 2023.16.505185 quatro aparelhos celulares com o lacre n. 044199153, sendo que um “
Iphone Branco
” e um “
Sangung Branco
” (
sic
) receberam o código de apreensão n. 3D6DC, um “
Sansung Grafite
” (
sic
) recebeu o código de apreensão n. 3D6D9 e um “
Redmi Zul Metálico
” (
sic
) recebeu o código de apreensão n. 3D6DA (Id. n. 256901221).

Esses quatro dispositivos se compatibilizam com a descrição dos quatro aparelhos celulares indicados no “primeiro” auto circunstanciado de busca e apreensão, a saber: “
1 APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY A14 COR GRAFITE
”, “
1 APARELHO CELULAR REDMI 9 COR AZUL
”, “
1 APARELHO CELULAR IPHONE COR BRANCO
” E “
1 APARELHO CELULAR SAMSUNG BRANCO
” (Id. n. 256902727, p. 7).

Outrossim, é possível verificar que os quatro foram encaminhados ao Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil em Alta Floresta (Id. n. 256902836) e, posteriormente, à Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) para a realização de exame pericial (Id. n. 256903146).

Contudo, o Laudo Pericial n. 214.2.16.9067.2024.183423-A01 indica apenas três aparelhos examinados: “
01 (um) celular de cores branca e preta, marca SAMSUNG, modelo SM-A325M/DS, dual sim (suporta 02 (dois) cartões SIM) e apresentando marcas de desgaste
”, “
01 (um) celular de cores branca e preta, marca APPLE, modelo A2221, single sim (suporta 01 (um) cartão SIM), apresentando marcas de desgaste e tela danificada
”, e “
01 (um) celular de cor preta, marca SAMSUNG, modelo SM-A146M/DS, dual sim (suporta 02 (dois) cartões SIM) e acompanhado com capa protetora polimétrica
” (
sic
).

Assim, não se sabe, ou, pelo menos, não é facilmente detectável nos autos, o destino do aparelho celular “
SAMSUNG, A32, COR AZUL, TELA TRINCADA, CAPA COM DESENHO DE CARRO, IMEI 1: 353269423088420/01, IMEI 2: 359226413088426/01
”, mencionado no “segundo” auto circunstanciado de busca e apreensão (Id. n. 256902730, p. 5), tampouco o do aparelho celular “
REDMI 9 COR AZUL
”, mencionado no “primeiro” auto circunstanciado de busca e apreensão e no Auto de Apreensão n. 2023.16.505185.

Contudo, o crucial é que o Relatório Técnico n. 2024.13.65393, elaborado pela Delegacia de Paranaíta com base nos dados anexados a referido laudo pericial (Id. n. 256903075), diz respeito, exclusivamente, ao aparelho celular Samsung Galaxy A32, modelo SM-A32M/DS, de cor branca, IMEI 1 n. 352189676501070 e IMEI 2 n. 350784346501070, e esse dispositivo, especificamente, teve toda a sua trajetória devidamente documentada nos autos.

Ele se encontra discriminado no “primeiro” auto circunstanciado de busca e apreensão (Id. n. 256901224, p. 7), no Auto de Apreensão n. 2023.16.505185, com o código de apreensão n. 3D6DC e lacre n. 04199153 (Id. n. 256901221), no Ofício n. 2023.5.36708 da Delegacia de Polícia de Paranaíta, por meio do qual esse dispositivo e outros três foram encaminhados ao Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil em Alta Floresta, com o lacre n. 04125029 (Id. n. 256902836), no Relatório Técnico n. 2024.13.65393 (Id. n. 256903075), e no Laudo Pericial n. 214.2.16.9067.2024.183423-A01, com o lacre n. 04117002 (Id. n. 256903146).

Diga-se de passagem que, conquanto referido laudo pericial somente tenha sido juntado aos autos com as contrarrazões do Ministério Público ao apelo de Diego, tal extemporaneidade não causou prejuízo algum ao réu, na medida em que o documento em questão apenas informa que “
a extração de dados dos objetos foi realizada com sucesso e segue em forma de relatório no anexo digital, de modo que, a análise e contextualização do conteúdo dos arquivos sejam feitas com maior eficiência pelo requisitando do laudo que possui conhecimento do contexto da investigação e das demais provas colhidas
” (
sic
). Com efeito, o Relatório Técnico n. 2024.13.65393, elaborado pela Polícia Judiciária Civil a partir dos dados obtidos pela POLITEC, é o que realmente expõe o conteúdo probatório extraído do aparelho celular de Diego, e este documento já se encontrava nos autos desde 26 de junho de 2024, ainda no curso da instrução. Além disso, certo é que a defesa não pleiteou, no momento oportuno, a juntada do laudo, o que reforça que sua juntada tardia não é causa de nulidade.

A propósito, confiram-se as considerações tecidas pelo
parquet
em suas contrarrazões recursais:

“Como se observa do Relatório Técnico Nº 2024.13.65393 (ID. 162294050), as extrações nos aparelhos celulares apreendidos foram realizadas pela POLITEC e não pelo Núcleo de Inteligência de Alta Floresta, sendo utilizada a ferramenta forense Cellebrite, não tendo a defesa apresentado prova suficiente a retirar a credibilidade dos trabalhos realizados pelos peritos.

Ao Núcleo de Inteligência foi incumbida a tarefa de realizar a análise das informações contidas no relatório enviado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, referente ao Laudo nº 214.2.16.9067.2024.183423- A01.

Em que pese a defesa tenha alegado a ausência de acesso ao Laudo Pericial n. 214.2.16.9067.2024.183243-A01, o relatório de análise deste foi acostado aos autos antes da audiência de instrução e julgamento e, apesar de ciente da existência do aludido laudo, a parte nada requereu a respeito na fase do art. 402 do Código de Processo Penal” (Id. n. 256903145, pp. 7-8;
sic
).

Outrossim, convém pontuar que as disposições do CPP referentes à preservação da cadeia de custódia não cominam sanção de nulidade da prova como efeito automático do eventual descumprimento das medidas ali previstas.

A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática, devendo ser avaliada a confiabilidade da prova e a existência de prejuízo à defesa” (STJ, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo no Recurso Especial n. 2.708.653/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 27 de novembro de 2024; data da publicação: 3 de dezembro de 2024).

Na espécie, observo que a defesa não logrou demonstrar, nos termos do art. 563 do CPP, o suposto prejuízo decorrente da inobservância dos rigores da disciplina legal da matéria, sobretudo porque não apresentou qualquer indício de que a prova discutida tenha sido objeto de falseamento ou adulteração.

Logo, não há que se falar em nulidade nesse particular.

I.V – Da alegada ilegalidade da busca domiciliar

Apenas na parte final de suas razões recursais, no tópico “
DOS PEDIDOS
”, a defesa de Diego suscita “
a nulidade das provas ilícitas obtidas na busca e apreensão realizada na residência do denunciado, bem como das demais provas derivadas dessa busca ilegal
” (Id. n. 256903132, p. 16;
sic
), sem, contudo, dedicar uma linha de argumentação à exposição dos motivos ensejadores dessa ilegalidade.

Além disso, cuida-se, aqui também, de questão atingida pela preclusão, porquanto a “tese” não foi arguida oportunamente na resposta à acusação.

De qualquer modo, constata-se a inexistência de ilegalidade na diligência impugnada, uma vez que esta se realizou de maneira escorreita e em mero cumprimento de mandado de busca e apreensão validamente expedido pela autoridade judicial competente.

Assim, rejeito a última preliminar.

II. Do mérito

Os quatro apelantes pleiteiam as suas absolvições quanto ao delito de organização criminosa; Diego também requer a sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, pedido este também formulado por Walison.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia, suprimindo os trechos dispensáveis da extensa exordial e destacando aqueles que dizem respeito especificamente aos apelados, dado que também foram denunciados outros indivíduos, que posteriormente seguiram como réus em autos diversos:

“1 - Da Organização Criminosa:

Consta no procedimento investigatório que,
em data não especificada, mas sabendo-se ocorrer no ano de 2023, na cidade de Paranaíta-MT, os denunciados
DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS
, vulgo ‘Filho do Biro Biro’ e ‘Mano Paranaíta’; JONAS ÉQUICI DE ARRUDA, vulgo ‘Agricultor’ e ‘Grachinha’; JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA;
LUCAS ROSÁRIO DA LUZ
, vulgo ‘Madruga’; MARCOS VINICIUS ANTUNES MACHADO, vulgo ‘Marésia’;
NELSON DIAS DOS SANTOS
, vulgo ‘Serelepe’; PATRICIA DA SILVA XAVIER e
WALISON ARAUJO DA SILVA
, vulgo ‘Bebe’, promoveram e integraram, pessoalmente, organização criminosa (‘Comando Vermelho’), estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática do tráfico ilícito de drogas
.

2 – Do Tráfico Ilícito de Drogas:

Apurou-se também que,
em 09 de dezembro de 2013, os denunciados
Diego de Oliveira Campos
e
Walison Araujo da Silva
guardavam e tinham em depósito drogas capazes de causar dependência física e psíquica, consistentes em 01 (uma) porção de maconha acondicionada em pote de vidro com massa de 34,4 gramas (Laudo Pericial de ID. 137917891 - Pág. 1) e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína (Laudo de Constatação de ID 137917288 - Pág. 1), respectivamente
.

Do contexto fático.

Extrai-se dos autos que as investigações tiveram início em 16/01/23 após a equipe policial da cidade de Paranaíta-MT tomar conhecimento, por meio de denúncia anônima, de uma residência localizada no bairro Jardim Esperança que estaria servindo de local para a prática de tráfico de drogas, possíveis ‘salves’ e disparos de arma de fogo.

Diante disso foram realizadas diligências em campo e constatada intensa movimentação de usuários de droga e outras atividades suspeitas na residência. A pessoa conhecida como ‘Maresia’, identificado como sendo MARCOS VINICIUS ANTUNES MACHADO, foi apontado como residente do local.

Por este motivo, a autoridade policial instaurou inquérito policial para apuração dos fatos (IP 10/2023) e representou pela busca domiciliar e autorização para acesso aos dados de aparelhos celulares eventualmente apreendidos (autos nº 1000085-89.2023.8.11.0095).

Durante o cumprimento da medida foram apreendidas na residência de Marcos Vinicius 14 (quatorze) pedras de pasta base, 02 (duas) porções grandes de cocaína, uma quantia em dinheiro e um aparelho celular, conforme ID. 109743050 dos autos supra, razão pela qual ele foi denunciado por tráfico nos autos nº 1000085- 89.2023.8.11.0095, vinculados ao IP 10/2023 já instaurado.

Após análise e extração de dados do aparelho celular de Marcos Vinicius (numeral 66 996997-6392), constatou-se, além de sua efetiva participação no tráfico de drogas do município, a identificação de outros suspeitos atuantes nesta prática ilícita, o que culminou na instauração do presente inquérito (IP 33/2023) e deflagração da operação ‘Família Quebrada’.

Um dos principais dados obtidos foi o relatório dos grupos de Whatsapp denominados ‘Nortão da Sorte’ e ‘Alta Floresta NTV’, os quais continham instruções e normas da facção criminosa Comando Vermelho e demais assuntos relacionados ao tráfico de drogas na região, veja-se:

[...]

De antemão, uma das pessoas identificadas como sendo participante do grupo foi o denunciado WESLEY VIDAL DA CRUZ, vulgo ‘Russo’, conforme ID. 137917406 - Pág. 9.

[...]

Ademais, nas conversas travadas por MARCOS com o interlocutor de alcunha ‘Italiano’ (identificado como sendo Rafael de Souza Alves e estando no comando do tráfico de drogas da região) é possível verificar, além da função de lojista de Marcos e subordinação a Italiano, a menção a outros suspeitos aqui denunciados, como DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS.

No arquivo de áudio encartado à ID. 137917624 - Pág. 1, Italiano diz que é para Marcos procurar Sid ou Diego. Já no arquivo de áudio de ID. 137917595 - Pág. 1, Marcos relata que Diego, vulgo ‘Mano Paranaíta’, já deu ‘umas pancadas’ em determinado sujeito.

O denunciado LUCAS ROSÁRIO DA LUZ também teve seu nome mencionado por um dos participantes do grupo, o qual lhe atribuiu a função de “lojista”, conforme ID. 137917408 - Pág. 3.

No mais, alguns dos numerais telefônicos que constavam como participantes dos grupos (ID. 137917406 - Pág. 7/8) já vinham sendo investigados pela Delegacia de Paranaíta por suspeita de prática do tráfico ilícito de drogas, motivo pelo qual a autoridade policial representou pela interceptação telefônica destes numerais nos autos de nº 1000364-75.2023.8.11.0095.

Após 05 (cinco) períodos de interceptação telefônica, ficou evidente a existência de uma organização criminosa atuante no município de Paranaíta-MT, voltada para a comercialização de entorpecentes, cujos membros também são pertencentes à facção Comando Vermelho.

De forma breve, apurou-se, após a interceptação telefônica, a identidade e envolvimento na traficância dos denunciados WALISON ARAUJO DA SILVA, vulgo ‘Bebê’, NELSON DIAS DOS SANTOS, vulgo ‘Serelepe’, e LUCAS ROSÁRIO DA LUZ, vulgo ‘Madruga’, bem como a liderança de DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS, vulgo ‘Mano Paranaíta’.

Ademais, durante este período sobreveio a notícia, por meio do Boletim de Ocorrência nº 2023.245084, registrado pela Polícia Militar, de que três indivíduos foram vítimas de um ‘salve’, praticado, em tese, pelos denunciados WALISON e WESLEY, a mando do denunciado DIEGO.

Ambos os elementos de informação acima serviram como fundamento para nova representação da autoridade policial, desta vez pela decretação de prisão preventiva, busca domiciliar e acesso aos dados de aparelho celular, em desfavor de DIEGO OLIVEIRA CAMPOS, WALISON ARAUJO DA SILVA, NELSON DIAS DOS SANTOS, LUCAS ROSÁRIO DA LUZ e AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA (autos nº 1001007-33.2023.8.11.0095).

Na ocasião foram presos Lucas, Walison e Diego, tendo os dois últimos sido autuados em flagrante por tráfico de entorpecentes (APF nº 1001136- 38.2023.8.11.0095 e 1001135-53.2023.8.11.0095).

Posteriormente, em 21/12/2023, a Polícia Civil recebeu nova denúncia anônima (B.O nº 2023.366467) dando conta de que após a prisão de Diego, sua companheira PATRICIA DA SILVA XAVIER assumiu a posição de liderança no tráfico de drogas, gerenciando os lojistas e repassando valores ao gerente regional, identificado como sendo o denunciado JONAS ÉQUECI DE ARRUDA, vulgo ‘Agricultor’, fato este confirmado após a apreensão e extração de dados do aparelho celular de Patrícia, conforme autos nº 1001167-58.2023.8.11.0095.

Destarte, restou apurado que os denunciados se organizavam de forma ordenada com funções definidas, objetivando obter vantagens ilícitas com o tráfico de drogas, apoiando ainda a facção criminosa Comando Vermelho.

Identificou-se que a ORCRIM possuía permanência e estabilidade, conforme observado pelas datas das ações criminosas e estrutura hierárquica, devidamente ordenada, com papeis delimitados e finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas.

Para melhor explanação, a identificação, funções e condutas de cada membro da organização criminosa serão reforçadas em tópicos individualizados por denunciado:

1)
DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS
, vulgo ‘Filho do Biro Biro’ e ‘Mano Paranaíta’

Infere-se dos autos que
Diego
possuía função de liderança antes de ser preso, sendo o responsável por receber as drogas e repassar para os lojistas, como também ordenar ‘salves’, atuando como disciplina na facção criminosa Comando Vermelho
.

As conversas de WhatsApp trocadas entre ‘Italiano’ e ‘Maresia’ (Marcos Vinicius) fazem menção à participação de Diego no comércio de drogas. No arquivo de áudio encartado à ID. 137917624 - Pág. 1, ‘Italiano’ diz que é para Marcos procurar Sid ou Diego (para receber mais mercadoria). Já no arquivo de áudio de ID. 137917595 - Pág. 1, Marcos relata que Diego, vulgo ‘Mano Paranaíta’, já deu ‘umas pancadas’ em determinado sujeito.

Aliado a isto, os relatórios de interceptação telefônica flagraram a conversa entre Diego e NELSON DIAS DOS SANTOS, vulgo Serelepe, onde tratavam sobre venda de maconha:

[...]

Ademais, em conversa entre um interlocutor não identificado e o denunciado LUCAS ROSÁRIO, percebe-se a função de liderança e disciplina de Diego, eis que o interlocutor narra uma briga e pergunta a Lucas sobre o comando de Diego, bem como questiona sobre consultá-lo acerca da forma de agir com o suspeito (permitir um ‘salve’ ou não):

[...]

No mesmo sentido, o Boletim de Ocorrência nº 2023.245084 encartado à ID. 137917632 - Pág. 1, reforça o papel de Diego no grupo, quando noticia que uma das vítimas de um ‘salve’ praticado por vulgo BB (WALISON) e vulgo TORINHO (WESLEY) citou que as ordens das agressões eram dadas por ligação pela pessoa de Diego, vulgo ‘Filho do Biro Biro’.

Denota-se que após a prisão de Diego, sua companheira PATRICIA e o denunciado JONAS, vulgo Agricultor, conversaram sobre os débitos pendentes dos lojistas que deviam Diego, eis que Patricia assumiu sua função e passou a cobrar os lojistas em nome de seu esposo, vulgo Paranaíta. (ID. 137917910 - Pág. 2). Jonas também enviava recados nos grupos dos faccionados relatando que Diego havia sido preso e iria colocar prazo para seus débitos, conforme ID. 137917931 - Pág. 18/19:

[...]

Com relação ao delito de tráfico de drogas, tem-se que na ocasião do cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor de Diego, foram apreendidos em sua residência 04 (quatro) aparelhos celulares, R$ 3.160,00 (três mil, cento e sessenta reais) e um pote com porção de substância análoga à maconha, resultando em sua prisão em flagrante pelo delito tipificado no artigo 33 da Lei 11343/2006. (ID. 137917258 - Pág.1).

O laudo definitivo de ID. 137917891 - Pág. 1 resultou positivo para a presença de Cannabis Sativa L (maconha), com massa de 34,4 gramas.

Diante disso, inquestionável é a participação de Diego de Oliveira Campos na organização criminosa, o qual tinha a função de gerente/liderança, recebendo as drogas e repassando para os lojistas, com posterior remessa do lucro ao gerente regional Jonas e decidindo acerca da aplicação de salves e decretos.

2) JONAS ÉQUECI DE ARRUDA, vulgo ‘Agricultor’

Apontado como gerente regional, Jonas é o responsável por encaminhar as drogas que são distribuídas para os lojistas e receber os valores oriundos do tráfico de entorpecentes, utilizando, muitas vezes, a conta de sua esposa JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA, a fim de dificultar as investigações.

Após a apreensão e extração dos dados do aparelho celular de PATRICIA DA SILVA XAVIER, esposa de Diego, vulgo ‘Paranaíta’, ficou clara a hierarquia de Jonas na organização criminosa, eis que era ele quem enviava comandos e regras da facção criminosa Comando Vermelho nos grupos de Whatsapp, bem como recebia de Patrícia os valores arrecadados com a venda de entorpecentes.

Na ID. 137917931 - Pág. 22 é possível ver que ‘Agricultor’ envia em um grupo de Whatsapp as sanções (disciplinas) e motivos, como serviço comunitário, tiro na mão e decreto (morte) para os integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Já na ID. 137917931 - Pág. 25, Jonas, vulgo ‘Agricultor’, repassa a tabela de valores das mercadorias (drogas), após pedido de um integrante do grupo.

Ademais, em conversa travada com PATRICIA, Jonas relata ter conhecimento da operação que estava em andamento:

[...]

Na sequência, ele relata que seu advogado lhe orientou a evitar o flagrante pois iria sair mandado em seu desfavor, devido ao ‘B.O’ de Diego, ao passo que Patricia confirma e diz que é por conta dos Pix efetuados da conta dela para a dele. (ID. 137917916 - Pág. 8/9).

Com relação aos pagamentos, veja que frequentemente Patricia prestava contas a ‘Agricultor’, deixando claro a posição hierárquica superior deste, que era o responsável pela arrecadação de valores oriundos do tráfico. Já era de costume os depósitos serem feitos na conta de JOSIANE, esposa de Jonas, mas em algumas ocasiões Jonas repassou seu próprio PIX para recebimento:

[...]

Número de celular cadastrado como chave PIX em seu nome, JONAS EQUECI DE ARRUDA (ID. 137917916 - Pág. 65/66):

[...]

O diálogo entre Jonas e Patricia se estende por inúmeros dias, com a troca de pedidos de mercadoria, informações sobre recebimento das drogas (por meio de motorista), palavras de incentivo acerca da traficância e de seus lojistas e até mesmo envio de dinheiro e produtos para Diego na prisão, conforme devidamente detalhado no Relatório Técnico de ID. 137917932 - Pág. 1.

Isto posto, resta evidente a participação de Jonas como gerente regional, possuindo posição hierárquica elevada em relação aos demais, sendo o responsável pela distribuição de drogas e recebimento dos valores auferidos pelos faccionados através da comercialização de entorpecentes.

3) PATRICIA DA SILVA XAVIER

Com base nos arquivos já anexados acerca dos diálogos de Patrícia com Jonas, verificou-se a confirmação da denúncia anônima que atribuiu a liderança do tráfico de drogas a Patrícia após a prisão de seu esposo Diego.

Ainda, existem algumas conversas em que Patricia solicita às pessoas de ‘Bruno Zoi’ (ID 137917909 - Pág. 2) e ‘Anderson Câmara’ (ID. 137917908 - Pág. 2) o número de uma mulher de nome Raiane, identificando-se como ‘mulher pta’ (mulher do Paranaíta).

Em especial, na conversa com ‘Bruno Zoi’, Patricia diz que está na ativa e que Raiane está lhe devendo dinheiro:

[...]

Na sequência, Patrícia entra em contato com a mulher de nome Raiane e cobra o dinheiro que ela supostamente deve a seu marido Paranaíta, reforçando o fato de que tomou o lugar dele na organização criminosa enquanto este permanece segregado:

[...]

Robustecendo a participação dela na organização criminosa, percebe-se em sua galeria de fotos do aparelho celular fotos e vídeos de Patrícia com armas (ID. 137917897 - Pág. 1), centenas de fotos de drogas sendo medidas em balanças (ID. 137917915 - Pág. 1/ 137917926 - Pág. 1), uma folha de papel com anotações de mercadorias e lojistas (ID. 137917898 - Pág. 1) e vários comprovantes de depósito efetuados em favor de JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA, esposa de Jonas (137917918 - Pág. 1).

Dessa forma, diante dos elementos apresentados, é inegável a participação de Patrícia na organização criminosa, atuando na distribuição de drogas para os demais faccionados, realizando o depósito dos valores recebidos, ocupando a posição de braço direito de Jonas, vulgo ‘Agricultor’.

4) MARCOS VINICIUS ANTUNES MACHADO, Vulgo ‘Maresia’

Infere-se dos autos que o presente inquérito policial e a operação ‘Família Quebrada’ tiveram início após a busca e apreensão na residência de Marcos e extração dos dados de seu aparelho celular, conforme autos de nº 1000085-89.2023.8.11.0095 e 1000350-91.2023.8.11.0095.

Conforme já exposto, foi verificada a participação de Marcos em grupos de Whatsapp do Comando Vermelho destinados à traficância na região de Paranaíta e inúmeros diálogos seus com terceiros tratando da comercialização de entorpecentes, conforme ID. 137917424 - Pág. 5 (‘soltando’ drogas), ID. 137917424 - Pág. 20 (passando chave PIX para receber valores) e ID. 137917425 - Pág. 5 (fazendo o ‘corre’).

Uma das principais conversas identificadas foi com o interlocutor que utilizava o apelido de ‘Italiano’, posteriormente qualificado como Rafael de Souza Alves, que cumpre pena na PCE e comanda o tráfico de drogas na região. Restou comprovado que MARCOS possui a função de lojista, sendo que sua lojinha deve repassar os valores para ‘Italiano’, que repassa mercadoria para terceiros. Antes, ‘Maresia’ pegava drogas com Diego, mas em uma das conversas diz que passou a pegar com Sid.

Na ID. 137917427 - Pág. 62 é possível ver a prestação de contas a ‘Italiano’:

[...]

Já na ID. 137917620 - Pág. 1 e seguintes, foram encartados arquivos de áudio extraídos do diálogo travado entre os dois, onde ‘Italiano’ briga com ‘Maresia’ acerca de suas dívidas, diz que ele tem que pagar os fornecedores, e informa que irá conversar com Sid. Veja a transcrição:

[...]

Não obstante, no aparelho celular de PATRICIA DA SILVA XAVIER foi encontrada uma folha com anotação acerca da distribuição de maconha, onde consta ‘Maresia’:

[...]

Assim, fartamente demonstrado que Marcos exercia a função de lojista na organização criminosa, sendo que, inclusive, ele foi denunciado por tráfico de drogas ao ser surpreendido em sua residência com grande quantidade de substâncias entorpecentes, vide autos nº 1000085-89.2023.8.11.0095.

5)
NELSON DIAS DOS SANTOS
, Vulgo ‘Serelepe’

Outro membro da organização criminosa que atua como lojista,
Nelson
teve sua identidade e função descobertas após os períodos de interceptação de seu numeral telefônico, eis que também é participante ativo do grupo de Whatsapp do Comando Vermelho denominado ‘Nortão da Sorte’
.

No diálogo de ID. 137917628 - Pág. 12, travado com outro interlocutor homem não identificado (HNI), Nelson recebe a informação de que um terceiro está esperando-o para entregar duzentos reais em droga.

Já em outro diálogo, com o interlocutor de alcunha FOFO, Nelson discorre acerca dos ‘corres’:

[...]

Além disso, os anexos de SMS do numeral de Serelepe, demonstram seu envolvimento com o tráfico e crime organizado, eis um exemplo:

[...]

Por fim, sua vinculação com a organização criminosa e função de lojista se consolida com a comprovação do vínculo de Serelepe com a pessoa de Diego, vulgo Paranaíta, conforme diálogo interceptado de ID. 137917630 - Pág. 5.

6)
WALISON ARAUJO DA SILVA
, Vulgo ‘Bebê’

Extrai-se dos autos que o numeral telefônico de
Walison
também foi alvo de interceptação telefônica após constatação de participação nos grupos do Comando Vermelho destinados à traficância
.

A princípio, a conta do aplicativo estava vinculada a ‘Dinamite’, porém a linha estava em nome de Geovane Dantas Fermino. Posteriormente, a conta alterou seu numeral e passou a utilizar a alcunha ‘Bebê’, travando diversos diálogos acerca da intermediação de drogas, conforme relatório de ID. 137917628 - Pág. 6/10. Eis um exemplo:

[...]

Após diligências durante a 2ª fase da interceptação telefônica, ‘Bebê’ foi identificado como sendo WALISON ARAÚJO DA SILVA, eis que o novo número telefônico inserido no IMEI do aparelho celular em uso estava cadastrado em seu nome.

Aliado a isto, como já exposto, a equipe policial tomou conhecimento de um ‘salve’ efetuado contra três indivíduos, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.245084 encartado à ID. 137917632 - Pág. 1, onde uma das vítimas identificou as pessoas de ‘BB’ (WALISON) e ‘TORINHO’ (WESLEY) e citou que as ordens das agressões eram dadas por ligação pela pessoa de Diego, vulgo ‘Filho do Biro Biro’:

[...]

Percebe-se que o nome da vítima que identificou os agressores é justamente o nome da pessoa proprietária da linha telefônica que estava sendo utilizada a princípio por Walison, o que reforça o fato de que este participou das agressões e se apropriou do celular de Geovane Dantas Fermino.

Ademais, diante da constatação que Walison pertence à organização criminosa e atua como ‘lojista’ (conforme diálogos de interceptação envolvendo seus ‘corres’), a autoridade policial representou pela decretação de sua prisão preventiva e busca domiciliar, ocasião em que Walison foi flagrado com grande quantidade de dinheiro trocado e uma porção de pasta base de cocaína, vide Auto de Prisão em Flagrante de ID. 137917275 - Pág. 1.

O Laudo de Constatação de ID. 137917288 - Pág. 1 resultou positivo para Cocaína após realização de testes químicos.

Isto posto, indiscutível a participação de Walison na organização criminosa como lojista, bem como sua autoria no delito de tráfico de entorpecentes.

7)
LUCAS ROSÁRIO DA LUZ
, Vulgo ‘Madruga’

A participação de
Lucas
também foi comprovada após a interceptação telefônica, especialmente em seu 3º período, onde a equipe policial verificou sua atuação no comércio de entorpecentes da cidade de Paranaíta (chamada de ID. 137917630 - Pág. 10)
:

[...]

No diálogo, o numeral de Lucas está vinculado ao HNI2, sendo que também é possível verificar a citação do nome de DIEGO, vulgo Paranaíta, conversa esta já inteiramente anexada no tópico referente a este denunciado.

Não obstante, conversas extraídas do grupo ‘Nortão da Sorte’ demonstram que Lucas é lojista da pessoa de alcunha ‘Queridin’ (até o momento não identificado), veja-se:

[...]

Ainda, o vulgo ‘Madruga’, atribuído a Lucas, consta em lista de lojistas e respectivas mercadorias enviada no grupo ‘Cartório Paranaíta’:

[...]

Nos autos de nº 1001007-33.2023 foi realizado o cumprimento de prisão preventiva de Lucas por seu envolvimento na organização criminosa.

Considerando o exposto, resta demonstrado que Lucas Rosário da Luz realiza a traficância na cidade de Paranaíta-MT, possuindo a função de lojista junto à facção criminosa Comando Vermelho.

8) JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA

Josiane, esposa do denunciado Jonas Équeci de Arruda, teve sua participação confirmada após a extração de dados do aparelho celular apreendido em poder de Patricia da Silva Xavier, responsável por enviar os valores oriundos da venda de entorpecentes.

Denota-se que na galeria de imagens do referido aparelho foram encontradas diversas imagens referentes a comprovantes de transferência PIX para a conta de Josiane:

[...]

Ainda, transferências de R$ 2.000,00 e R$ 5.900,00, realizadas nos dias 16 e 18 de dezembro, respectivamente (ID. 137917920 - Pág. 1).

No diálogo travado entre Patricia e Jonas, já encartado nos tópicos acima, ficou claro que os comprovantes eram referentes ao dinheiro angariado por Patricia após a arrecadação dos lojistas com a venda de entorpecentes.

Assim, conclui-se que JOSIANE possui a função de apoio financeiro da organização criminosa, sendo responsável por receber os valores do tráfico em sua conta bancária, visando, com isto, dificultar as investigações e o rastreio do dinheiro, eis que seu nome não é diretamente mencionado na venda de entorpecentes e nos grupos destinados à traficância” (Id. n. 256902821, páginas 3-28;
sic
; destaquei).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletins de ocorrência (Ids. n. 256901218 e 256901241), autos de apreensão (Id. n. 256901221, Id. n. 256901224, p. 7, Id. n. 256902654, p. 5, Id. n. 256902726, p. 6, e Id. n. 256902732, p. 4), relatórios de investigação (Ids. n. 256902666, 256902717 e 256902720), relatórios técnicos (Ids. n. 256902710, 256902712, 256902713, 256902714, 256902715, 256903027 e 256903075), laudos periciais (Ids. n. 256902756, 256903024 e 256903087) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

As diligências levadas a cabo no curso das investigações, inclusive interceptações telefônicas e análise de dados extraídos dos aparelhos celulares de alguns dos acusados – autorização judicial – revelaram diálogos que, nitidamente, evidenciam a participação dos apelantes na organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, de maneira hierarquizada e com divisão de tarefas.

A sentença e os vários relatórios técnicos carreados aos autos contêm transcrições de parte dessas comunicações, que serão aqui dispensadas em nome da brevidade e a fim de evitar tautologia.

Convém pontuar que, malgrado obtidas ainda no curso do inquérito policial, as conversas interceptadas e aquelas encontradas nos aparelhos celulares não constituem meros elementos informativos indiciários, mas verdadeiros e idôneos elementos de prova, de natureza cautelar e não repetível, servindo para sustentar a condenação dos acusados, em conformidade com o art. 155,
caput
, parte final, do CPP.

A esse respeito, veja-se a orientação da Corte Superior:

“Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo. Ficam ressalvadas, no entanto, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. As interceptações telefônicas enquadram-se na exceção legal que autoriza o juiz a condenar com base em elementos informativos colhidos na investigação” (STJ,
Habeas Corpus
n. 408.756/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 15 de fevereiro de 2022; data da publicação: 24 de fevereiro de 2022).

Outrossim, embora os acusados e demais integrantes da facção criminosa utilizem alcunhas para se referirem uns aos outros e linguagem codificada em muitas de suas interações, tais expedientes não têm o condão de elidir as suas responsabilizações pelos fatos narrados na denúncia, pois o contexto e o teor dos diálogos não deixam dúvida da identidade dos indivíduos envolvidos, tampouco da ilicitude dos temas discutidos. Aliás, o
modus operandi
de criminosos em conversas que sabidamente podem ser objeto de escrutínio policial e/ou judicial é exatamente esse.

Ademais, nota-se que a prova oral produzida na audiência de instrução corrobora a conclusão a que chegou o eminente Magistrado sentenciante no tocante à aferição da autoria delitiva.

Nesse particular, reputo pertinente transcrever, em parte, as declarações prestadas sob o crivo do contraditório pela Delegada de Polícia Paula de Fátima Moreira Barbosa, a qual narrou em detalhes as diligências encetadas pela Polícia Judiciária Civil na apuração dos fatos, bem como a atuação de cada apelante na estrutura da organização criminosa:

“
As investigações, elas se iniciaram após um cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do Marcos Vinícius Antunes, que é o Maresia, e dessa busca e apreensão ele foi flagranteado com drogas, né, e tinha um celular que foi apreendido e encaminhado para extração. Após a extração desse aparelho telefônico, nós conseguimos coletar ali diversos elementos de informação, provas, né, que indicavam que o Marcos Vinícius pertencia à organização criminosa, e ele tinha a função de lojista. A partir da identificação inicial dessas pessoas e de um grupo de WhatsApp das quais esses investigados fazem parte, nós iniciamos as investigações através de interceptações telefônicas, que foram prorrogadas aí acho que por cinco ou quatro períodos, não me recordo precisamente quantos períodos foram, e conseguimos colher elementos ali relativos aos investigados. Após esse período de interceptação, nós representamos pela busca e apreensão, e foi deflagrada a operação no final do ano contra esses investigados, nos quais o Diego e o Walison guardavam também em casa drogas para comércio. E foi dessa forma que foi delineado as investigações. Nós conseguimos apreender também alguns celulares. O do Diego, ficou pronto o relatório dele há dois dias atrás, inclusive foi juntado aos autos, que demonstram que, de fato, as investigações eram consistentes, e o Diego possuía a função de gerente aqui no Município de Paranaíta. Nas diversas conversas juntadas aos autos, nós conseguimos verificar ali que o Diego possuía essa função de liderança, e essas outras pessoas que foram indiciadas trabalhavam e prestavam contas para o Diego. O Diego possuía disciplinas, pessoas que eram lojistas, e arrecadava esse dinheiro. Inclusive, no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, tinha mais de cinco mil reais em espécie com ele, na residência dele, que foi apreendido também e depositado judicialmente
.

[...]

Aqui em Paranaíta, eu cheguei aqui em dois mil e vinte e um, desde que eu cheguei, o Comando Vermelho já estava instalado aqui no Município. Diversas investigações, eu respondo também pela Comarca de Apiacás, inclusive, há quinze dias atrás, teve três homicídios na cidade, a atuação do Comando Vermelho ela tem se tornado bastante violenta aqui na cidade, tem deixado as pessoas com receio dessas pessoas que fazem parte dessa organização criminosa, porque eles acuam ali no submundo, impondo a vontade deles, geralmente pelo delito de tráfico de drogas, de forma violenta. Eles trabalham no submundo, né, pra eles, a lei e a ordem não servem. O que serve é a lei própria que rege eles e que muitas vezes atemoriza a população, inclusive até a Polícia, às vezes, por fazer seu trabalho, tem sido ameaçada por esses criminosos, né, que são ligados às facções criminosas.

[...]

O Diego, ele possuía a função de gerente aqui no Município, era responsável pelo repasse das drogas para os lojistas e recolhimento desse dinheiro, que era repassado também para uma outra pessoa, e ele também, além de distribuição da droga e recolhimento desse dinheiro, era quem ordenava, aqui na cidade, as ordens de salves, que era aquelas quando as pessoas descumprem uma ordem emanada por essas pessoas que são ligadas à facção, elas passam por castigos, que podem ser castigos físicos e até mesmo, em alguns casos, a morte, né, a pena capital. Inclusive, teve uma ocasião, durante as investigações, em que duas pessoas aqui no Município foram vítimas desses salves, foi juntado inclusive um boletim de ocorrência, só que essas vítimas nunca compareceram à Delegacia para prestar declaração, inclusive logo após elas terem sofrido essa reprimenda por parte desses indivíduos, essas vítimas saíram da cidade com medo de serem procuradas pela Polícia e prestarem seus depoimentos, com receio de acontecerem algo pior. Então a função do Diego era essa, ele era a liderança da organização aqui no Município de Paranaíta
.

[...]

O Lucas, ele era lojista, né, ele vendia drogas do Comando aqui na cidade de Paranaíta, já foi conduzido à Delegacia algumas vezes por estar com alguns menores na residência, algumas vezes com droga e tal, mas a função dele era lojista, inclusive em alguns, um ou dois períodos da interceptação, ficou claro ali a sua participação como lojista, que ele escondia drogas na residência de uma mulher cujo apelido dela é Teca, aqui em Paranaíta, e vendia essas drogas para pessoas usuárias aqui de Paranaíta
.

[...]

O Maresia foi a pessoa, né, que deu início a toda essa operação, foi o celular dele que a gente apreendeu, mandou pra extração através do Cellebrite, foi extraído, e através das conversas ali no aparelho telefônico dele nós conseguimos identificar essas demais pessoas. O Maresia, ele também era lojista, ele ficou preso durante um período pelo delito de tráfico de drogas, quando a gente cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência dele, tinha bastante, pela cidade, pelo tamanho da cidade, tinha até bastante quantidade de droga, tinha cocaína, pasta-base, dinheiro, maconha, e aí ele possuía a função de lojista. Quando ele saiu da cadeia, nos celulares que a gente apreendeu continuava o nome dele lá como sendo, nas listas dos lojistas, como sendo uma das pessoas que eram lojistas, continuavam sendo lojistas aqui em Paranaíta.

[...]

[Nelson] integrava a organização criminosa, também possuía a função de lojista, ele veio, ele não é daqui do Município, ele veio da região de Pontes e Lacerda, né, inclusive num dos períodos da interceptação, no primeiro ou no segundo, tem inclusive troca de mensagem dele com integrantes da organização criminosa, no qual chamam ele de padrinho, falam que são da organização do Comando Vermelho, e durante as interceptações ficou claro ali a sua participação como tendo a função de lojista. No dia do cumprimento do mandado, haviam embalagens de drogas na residência dele, alguns comprovantes de transferência, só que ele não estava na cidade. Ele tinha foragido, então, por essa razão, a gente não apreendeu o celular dele nem conseguiu cumprir a prisão dele quando da deflagração da operação
.

[...]

O [Walison] Bebê, como ele era conhecido aqui, o vulgo dele, ele também era lojista e ele também participava da aplicação de salves. Neste episódio que eu te falei, o Bebê era uma das pessoas que estavam ali cumprindo a ordem de dar o salve naquelas duas pessoas que foram torturadas por eles, e o Bebê era um dos envolvidos. Inclusive as pessoas aqui tinham bastante temor com relação a ele. Na casa dele tinha inclusive um simulacro de uma submetralhadora. Eu acredito que ele usava aquilo ali, porque não foi a primeira vez que chegou ao nosso conhecimento, tivemos aqui uma outra denúncia de que ele estava com esse simulacro, só que as pessoas achavam que era uma arma de verdade. Então já tiveram denúncias com relação a ele, falando que ele tinha essa submetralhadora, que tinham medo dele, mas quando a gente cumpriu o mandado lá, a gente conseguiu apreender esse simulacro e constatamos que era um simulacro, havia um menor juntamente com ele e também tinha pasta-base juntamente com ele, pronta para a venda
” (Id. n. 256903080).

É importante registrar que a autoridade policial ainda esclareceu que os acusados também foram identificados a partir dos cadastros vinculados aos respectivos números telefônicos, bem como pelas vozes dos interlocutores, o que demonstra que não se buscou imputar apelidos a esmo.

Além disso, as declarações prestadas por Paula foram ratificadas, também em juízo, pelos depoimentos dos investigadores Luis Alberto Boaventura Oliveira e Sidnei Márcio Mathias de Sousa (Id. n. 256903080).

Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, tais servidores públicos são incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte desses agentes, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Por sua vez, Diego, ao ser interrogado, alegou não ter nenhum apelido, mas confirmou que “
os demais
” o chamam de “
Filho de Biro Biro
”; por outro lado, negou ser integrante do “Comando Vermelho”, afirmou que a maconha encontrada em sua residência era destinada ao seu consumo pessoal e que apenas um iPhone branco apreendido era de sua propriedade (Id. n. 256903080).

Walison também negou pertencer a mencionada organização criminosa ou a qualquer grupo de WhatsApp relacionado a tal facção, bem como alegou que as substâncias entorpecentes encontradas em sua residência eram destinadas ao seu consumo pessoal; outrossim, negou ser conhecido pela alcunha de “Bebê” (Id. n.

256903080).

Semelhantemente, Lucas negou ter apelido e alegou que não integrava o “Comando Vermelho”; contudo, afirmou que “
ficava em alguns grupos
” em que o “
colocavam
”, mas que “
nem abria os grupos
”, dizendo não se lembrar de sua participação no grupo denominado “
Nortão da Sorte
”; além disso, o acusado se contradisse ao ser indagado se pertencia a facção criminosa, primeiro alegando que trabalhava licitamente e tinha “
sete anos de empresa
”, e, depois, que tinha “
três anos de empresa
” (Id. n. 256903080).

O corréu não apelante Marcos Vinícius Antunes Machado, ao ser interrogado, também negou ser integrante da facção, mas admitiu que comercializava drogas e que participava de um grupo de WhastApp dedicado exclusivamente aos “lojistas” (ou seja, vendedores de narcóticos), afirmando que havia um outro grupo “
dos integrantes mesmo
” (Id. n. 256903080).

Por fim, Nelson, apesar de ter optado por permanecer em silêncio, confirmou ter o apelido de “Serelepe” (Id. n. 256903080).

Como se vê, a estratégia defensiva adotada pelos apelantes foi de negarem, em termos gerais, pertencerem ao “Comando Vermelho”, bem como de – à exceção de Nelson – negarem possuir os apelidos pelos quais seriam chamados uns pelos outros.

Contudo, as versões sustentadas pelos réus se revelam frágeis e inverossímeis, além de isoladas nos autos, enquanto as imputações formuladas contra eles se lastreiam, como visto, em robusto acervo indiciário e probatório, que atesta o envolvimento e função de cada apelante na estrutura da facção criminosa em comento, inviabilizando a pretendida absolvição dos recorrentes em relação ao delito capitulado no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

A essas considerações, agrego,
per relationem
, algumas tecidas pelo Magistrado sentenciante,
in verbis
:

“[...] conquanto negue ser integrante do Comando Vermelho, fato é que no celular de WALISON foram encontradas diversas mensagens que comprovam seu vínculo com a Orcrim, nas quais utilizam termos comuns entre faccionados (‘família’, ‘disciplina’, ‘decretado’, ‘cabritagem’) e disseminam orientação para frustrar eventuais investigações [...].

Do mesmo modo, nos diálogos extraídos do aparelho celular apreendido em posse de DIEGO havia diversas mensagens referentes às atividades da facção, como cadastros de novos membros, distribuição e pagamentos de drogas, recebimento de taxas faccionais (‘peita’) e, inclusive, conversas com seu ‘padrinho’ – nomenclatura utilizada por membros do Comando Vermelho para identificar aqueles que os inseriram na Orcrim [...].

NELSON, por sua vez, foi alvo de diversos diálogos acerca da mercancia ilícita de drogas, além de manter contato direto com DIEGO, afirmando estar na casa de ‘manos’ (forma de tratamento entre integrantes do Comando Vermelho, como consignado acima, também possuía ligação com ‘BEBÊ’, vulgo de WALISON, evidenciando seu vínculo com outros faccionados e sua função como ‘lojista’ (traficante) [...].

Corroborando com a fundamentação anteriormente tecida, LUCAS não apenas integra o grupo de WhatsApp ‘PARANAÍTA ON’, voltado para divulgação de informes da Orcrim, como também é reconhecido por integrantes do grupo ‘Nortão da Sorte’, utilizado para o mesmo fim, pelo vulgo ‘MADRUGA’ e apontado como lojista [...]” (Id. n. 256903096, pp. 45-50).

Defrontando-se com casos análogos, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de Organização criminosa, ante as robustas provas produzidas sob o crivo do contraditório, consubstanciadas nos dados obtidos pela Polícia por meio da análise do conteúdo armazenado no aparelho telefônico móvel pertencente ao Apelante, nos depoimentos de agentes policiais e, destaque-se, do Delegado responsável pela investigação, deve ser mantida a condenação, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta para Associação criminosa, prevista no art. 288 do CP” (TJMT, Apelação n. 0038160-29.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 18 de dezembro de 2019; data da publicação: 29 de janeiro de 2020).

Outrossim, no tocante aos pedidos de absolvição em relação ao crime de tráfico, ou de desclassificação desse delito para o de posse de drogas para consumo pessoal, formulados por Diego e Walison, observo que, apesar de pequenas as quantidades de drogas encontradas com cada um – aproximadamente 35g (trinta e cinco gramas) de maconha com o primeiro e 10g (dez gramas) de pasta-base de cocaína com o segundo -, o contexto da apreensão, envolvendo uma organização criminosa dedicada precisamente ao narcotráfico, bem como os diálogos interceptados e aqueles extraídos dos aparelhos celulares dos acusados, além do fato de terem sido encontrados mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie na residência de Diego e mais de R$ 700 (setecentos reais) na de Walison, são fatores que não deixam dúvida acerca da prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Apenas a título exemplificativo, trago à colação trechos do Relatório Técnico n. 18/2023 do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Alta Floresta, no que diz respeito ao apelante Walison, conhecido informalmente como “Bebê”:

“Na primeira fase da interceptação restou prejudicada a identificação do interlocutor que utiliza este numeral atribuído a ele o nome HOMEM NÃO IDENTIFICADO (HNI), nesta segunda fase da interceptação o interlocutor citado deixou de utilizar o telefone acima citado, porém com a captação de dados dos registros telefônicos pelo IMEI do aparelho foi possível verificar que o alvo passou a se comunicar por meio de outro numeral (34) 9 9821-7521 e que o alvo em questão se apresenta nas ligações com a alcunha BEBÊ.

[...]

Temos aqui encomenda de entorpecente, onde um interlocutor que atende pela alcunha CA
[1]
BEÇÃO avisa a BEBÊ de um ‘Corre’ (Termo que faz referência a venda de droga) e diz que a pessoa vai até a casa dele buscar, CABEÇÃO faz a intermediação da venda da droga, aparenta trabalhar em conjunto com Bebê na venda do entorpecente.

[...]

Nesta ligação um Homem que atende pelo vulgo CABEÇÃO que conversa com alguém que atende pela alcunha de BEBÊ (Alvo da operação), no teor da ligação temos uma encomenda de entorpecente no valor de Cinquenta reais.

[...]

Por fim temos novamente ligação um homem cuja a alcunha é Cabeção, que negocia com BEBÊ um telefone celular para ser trocado por entorpecente, utiliza o termo ‘PREPARA UMA PARADA’ que acreditamos fazer referência a entorpecente, o trecho relevante do registro telefônico se inicia no tempo 0:00:56 da ligação” (Id. n. 256902712, pp. 6-9;
sic
).

A propósito, confira-se o entendimento adotado por esta Corte Estadual:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A alegada condição, por parte dele, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie.

Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013,eis que a materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas pelas palavras firmes e coerentes dos policiais civis que participaram da operação, corroboradas pelos demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstram que ele ostentava a condição de faccionado do Comando Vermelho” (TJMT, Apelação n. 0003494-48.2019.8.11.0025, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 22 de setembro de 2021; data da publicação: 27 de setembro de 2021).

Assim, mantenho as condenações dos apelantes nos termos da decisão impugnada.

Em caráter subsidiário, Diego pugna pelo redimensionamento da pena para 10 anos e 7 meses de reclusão, retificando-se erro material da sentença.

Ocorre que não há que se falar em erro material no caso dos autos, uma vez que, pelo delito de organização criminosa, ele foi condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão e 18 dias-multa, e, pelo de tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias-multa, resultando em uma reprimenda total de exatos 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 518 dias-multa, por força do concurso material de infrações.

Para que não haja dúvida acerca da retidão da dosimetria da pena, transcrevo o trecho pertinente da sentença:

“Do crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013:

O delito apresentou culpabilidade exacerbada, tendo em vista que o réu integra a Organização Criminosa Comando Vermelho grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso se instaura como verdadeiro Poder Paralelo causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando ‘salves’ e até morte de desafetos, pelo que merece valoração negativa, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020); o réu possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão de antecedentes juntada aos autos, uma vez que apresenta uma condenação anterior transitada em julgado objeto do executivo de pena n. 2000028-59.2020.811.0095, a qual será valorada como agravante de reincidência para evitar bis in idem; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias merecem valoração negativa, dado que o réu ocupava posição de destaque, possuindo uma espécie de ‘comando’ sobre dos demais, sendo possível depreender das conversas interceptadas um alto volume de atos criminosos relevantes praticados pelo agente (STJ. AgRg no AREsp 2.120.306/RN, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022);; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Desta forma, verificando-se a existência 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias), fixo a pena base acima do mínimo legal, dosando-a em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, prevista o art. 61, I, do Código Penal, pelo que agravo a pena, dosando-a em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual torno definitiva pela ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 18 (dezoito) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos. Do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006:

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão de antecedentes juntada aos autos, uma vez que apresenta uma condenação anterior transitada em julgado objeto do executivo de pena n. 2000028-59.2020.811.0095, a qual será valorada como agravante de reincidência para evitas bis in idem; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu
[1]
se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base no mínimo legal, dosando-a em 05 (cinco) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, prevista o art. 61, I, do Código Penal, pelo que agravo a pena, dosando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a qual torno definitiva pela ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Da aplicação do concurso material de crimes

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, fica o réu condenado, definitivamente, à pena de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 518 (quinhentos e dezoito) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos” (Id. n. 256903096, pp. 63-65).

Finalmente, quanto ao pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, formulado por Nelson, verifico que, diversamente do que afirmado pelo advogado do recorrente, a sanção foi estabelecida em patamar superior a 4 anos; não fosse o bastante, o réu é reincidente, circunstância que, associada ao
quantum
da reprimenda, inviabiliza a fixação de qualquer regime inaugural diverso do fechado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento aos apelos de Lucas Rosário da Luz, Diego de Oliveira Campos e Walison Araújo da Silva, bem como conheço em parte, e, nessa extensão, nego provimento, ao apelo de Nelson Dias dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025